Tribunal: CARF
Processo: 13811.720619/2017-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-04-07

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13811.720619/2017-98
ACÓRDÃO
3101-003.991 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARGILL AGRICOLA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
RESSARCIMENTO. PENDÊNCIA JUDICIAL.
É vedado o ressarcimento à pessoa jurídica com processo judicial em que a
decisão definitiva a ser proferida pelo Poder Judiciário possa alterar o valor
do ressarcimento solicitado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar a preliminar
de nulidade. Vencida Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa. No mérito, pelo voto de qualidade,
em negar provimento ao recurso voluntário. Vencida Conselheira Laura Baptista Borges,
Conselheiro Ramon Silva Cunha e Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA – Relatora

Assinado Digitalmente
GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 488
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.991 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.720619/2017-98
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem.
Na origem foi efetuado pedido de ressarcimento de crédito da Cofins não
cumulativa do terceiro trimestre de 2016, no valor de R$ 34.722.218,90, formalizado no
PER/DCOMP no 09788.13372.011216.1.1.19-0041 (fls. 47/66), em que a autoridade competente
não reconheceu o direito creditório e não homologou as declarações de compensação.
Inconformada, CARGILL AGRICOLA S/A recorreu do acórdão 14-106.053 que restou
assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. EFEITO SUSPENSIVO
A suspensão do crédito tributário compensado, quando objeto de manifestação
de inconformidade contra a correspondente não homologação, é expressamente
determinada na legislação que rege a matéria (art. 77, § 5o, da IN RFB no 1.300, de
20/11/2012).
PROVA.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal a prova documental deve ser
apresentada no momento da manifestação de inconformidade, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que demonstrado,
justificadamente, o preenchimento de um dos requisitos constantes do art. 16, §
4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se logrou comprovar.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. ABRANGÊNCIA DA ANÁLISE.
A análise de créditos relacionados a pedido de ressarcimento abrange todos os
créditos apurados no período, e não apenas os que foram objeto do pedido. Esta
análise constitui-se em dever legal da autoridade administrativa.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
RESSARCIMENTO. PENDÊNCIA JUDICIAL.
É vedado o ressarcimento à pessoa jurídica com processo judicial em que a
decisão definitiva a ser proferia pelo Poder Judiciário possa alterar o valor do
ressarcimento solicitado.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ANÁLISE
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.991 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.720619/2017-98
3
Existindo fator que obsta o reconhecimento do direito creditório sem a
necessidade de análise dos créditos da não cumulatividade, a autoridade
administrativa não está obrigada a fazer tal análise.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em sede de Recurso Voluntário ao CARF, a recorrente alega, em suma:
- Preliminarmente, alega a precariedade do trabalho fiscal, na medida em que o
pedido estaria baseado em acusações genéricas e desprovidas de correlação com o caso concreto,
por entender que a decisão proferida no mandado de segurança impetrado não impactaria os
pedidos de ressarcimento em questão.
- Em sede preliminar, ainda, alega que a aplicação do art. 59 da IN RFB n. 1717
extrapola os limites do pedido de ressarcimento, por afirmar que a totalidade dos saldos de
créditos apurados pela recorrente, parte deles objeto do ressarcimento e parte deles descontado
das contribuições devidas no período, o não poderia ser admitido.
- No mérito, que o mandado de segurança n° 0007660-15.2007.4.03.6100,
distribuído em 16.4.2007 junto à 24a Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo – SP, não
tem o mesmo objeto do presente processo, na medida em que a medida judicial discute
elementos de composição da base de cálculo das contribuições (ICMS como integrante do
faturamento/receita), e o presente pedido busca o ressarcimento dos créditos que não foram
descontados/compensados por ocasião da apuração da contribuição a pagar pela recorrente no
trimestre.
- Que a exemplo do Mandado de Segurança, não é aplicável a decisão proferida no
RE 574.606, especialmente quanto aos embargos de declaração opostos pela União Federal.
- A improcedência das conclusões do acórdão da DRJ, pugnando, ao final, pela
homologação das compensações.
É o Relatório.

VOTO
Luciana Ferreira Braga, Conselheira Relatora.

O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade.

Fl. 490
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.991 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.720619/2017-98
4

PRELIMINARES
A Recorrente suscita, em preliminar, que o indeferimento do pedido está baseado
em acusações genéricas e desprovidas de correlação com o caso concreto.
Isso porque o pedido estaria baseado em acusações genéricas, por meras
suposições desprovidas de correlação com o caso concreto, por entender que a decisão proferida
no mandado de segurança impetrado não impactaria os pedidos de ressarcimento em questão.
Outrossim apesar de alegar ausência de motivação do ato administrativo, com o
consequente cerceamento de defesa da Recorrente, não vislumbro qualquer erro quanto a
descrição dos fatos e motivação do ato capazes de trazer eventual prejuízos ao exercício de defesa
da Recorrente.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 estabelece que são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente, bem como com preterição do direito de
defesa, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.

Ao contrário do entendimento da Recorrente, a decisão revisora da autoridade
administrativa está amparada no art. 142 e 149, ambos do CTN, pois o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da
legislação tributária.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.991 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.720619/2017-98
5
Daí, ante a suscitada nulidade da decisão recorrida sob o argumento de violação ao
direito de defesa por ausência de motivação do ato administrativo é equivocada, não encontrando
amparo legal.
Entendo, ainda, que no voto condutor consta expressamente o enfrentamento das
matérias impugnadas, permitindo que a recorrente exerça plenamente seu direito de defesa.

Quanto a alegação de que a aplicação do art. 59 da IN RFB n° 1717 extrapolaria os
limites do pedido de ressarcimento, configurando precariedade do trabalho fiscal, também não
assiste razão à Recorrente.
Na medida em que restou concluído que o ressarcimento pretendido se encontra
vedado pela legislação em vigor, aplica-se os §§ 3o e 4o do art. 32 da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de novembro de 2012, que assim dispunham:
§ 3o É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa
ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do PIS/Pasep e da
Cofins.
§ 4o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica deverá
prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado não se
encontra na situação mencionada no § 3o.

As mesmas disposições se encontram no art. 59 da Instrução Normativa RFB no
1.717, de 17 de julho de 2017:
Art. 59. É vedado o ressarcimento ou a compensação do crédito do trimestre-
calendário cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão
definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e
exigência de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Parágrafo único. Ao requerer o ressarcimento ou declarar a compensação, o
representante legal da pessoa jurídica deverá prestar declaração, sob as penas da
lei, de que o crédito pleiteado não se encontra na situação mencionada no caput.

Desse modo, as conheço, porém, afasto as preliminares arguidas.

MÉRITO

A controvérsia reside no entendimento da fiscalização, confirmado posteriormente
pelo julgador de piso, de que o mandado de segurança impetrado pela Recorrente (MS n°
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.991 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.720619/2017-98
6
0007660-15.2007.4.03.6100, distribuído em 16.4.2007 junto à 24a Vara Federal da Subseção
Judiciária de São Paulo – SP) no qual pugnava pela exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e
da Cofins poderia alterar o valor do crédito do período em exame, na medida em que a
Recorrente, por sua vez, sustenta que tal ação em nada afeta referido crédito.
Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal – STF, reconheceu a Repercussão
Geral do tema 69, cujo Leading Case teve por base o RE 574.706, nos seguintes termos:
Tema: 0069
Título: Inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 195, I, b,
da Constituição Federal, se o ICMS integra, ou não, a base de cálculo da
contribuição para o Programa de Integração Social - PIS e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS.

O mencionado processo aguardava decisão em sede de Embargos de Declaração
opostos pela Fazenda Nacional, no qual a PGFN pleiteava a modulação de efeitos. A Fazenda se
posicionava no sentido de que o ICMS a ser excluído da base cálculo da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins era o efetivamente recolhido (após confronto entre créditos e débitos), ao
passo que contribuintes argumentam ser o valor destacado na nota fiscal.
Sob a relatoria da Ministra Carmén Lúcia, restou decidido que o ICMS a ser retirado
da base de cálculo das referidas contribuições é aquele destacado na nota fiscal, na íntegra segue
a decisão proferida no dia 13 e publicada na Ata de Julgamento DJE ATA No 13, de 12/5/2021, DJE
no 92:
"Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração,
para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017
— data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral 'O
ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins' —,
ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão
em que proferido o julgamento, vencidos os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e
Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão,
obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de
cálculo das contribuições PIS-Cofins, prevaleceu o entendimento de que se trata do
ICMS destacado, vencidos os ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar
Mendes. Tudo nos termos do voto da relatora. Presidência do ministro Luiz Fux.
Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência — Resolução
672/2020/STF)".

Fl. 493
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.991 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.720619/2017-98
7
Com isso a recorrente entende que a decisão proferida pelo STF não ocasiona
nenhum ajuste nas bases de cálculo dos saldos de créditos das contribuições, uma vez que essa
matéria não foi objeto de discussão naquele precedente, não podendo se extrair daquela decisão
entendimento não manifestado pela Suprema Corte.
Por outro lado sustenta, ainda, que este processo não tem correlação com o valor
apurado da COFINS, nem com seu valor a pagar, uma vez que os créditos cujo ressarcimento foi
pleiteado estão vinculados às receitas de exportação, as quais são imunes à COFINS. Que em sua
ação judicial discute a base de cálculo do débito “inconstitucionalidade da inclusão do ICMS nas
receitas de vendas de mercadorias, que por sua vez, são sujeitas à COFINS, ou seja, tem pertinência
com as saídas de produtos”.
Enquanto a medida judicial discute elementos de composição da base de cálculo
das contribuições (isto é, o ICMS como integrante do faturamento/receita), o presente pedido
busca o ressarcimento dos créditos que não foram descontados/compensados por ocasião da
apuração da contribuição a pagar pela recorrente no trimestre.
Até aqui, entendo assistir razão a Recorrente.
Em análise à petição inicial do Mandado de Segurança impetrado, de fato, o pedido
imediato está delimitado pelo provimento jurisdicional do reconhecimento da legitimidade da
exclusão do ICMS e do ISSQN na base de cálculo das contribuições (PIS/COFINS) nos seguintes
termos:

Fl. 494
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.991 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.720619/2017-98
8
No entanto a premissa adotada pela Recorrente se mostra equivocada, na medida
em que defende que o juízo competente (24a Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo –
SP) ao analisar o pedido imediato não analisará o pedido mediato da causa- a base de cálculo do
crédito.
Não há duvida que, mesmo que de forma genérica, a Recorrente requereu o direito
à compensação dos valores indevidamente recolhidos a título das contribuições “sobre o
montantes pagos de ICMS e ISS”, de forma que a base de cálculo do crédito trata-se de pedido
mediato, e consequentemente, passível de ser analisado pelo Poder Judiciário.

No que se refere a defesa da Recorrente pela manutenção do ICMS excluído na
base de cálculo dos créditos do PIS e da COFINS, adoto as causas de decidir da ilustre Conselheira
Jucileia de Souza, nos autos do Processo 10880.917459/2016-13, Acórdão 3202-001.865, do
mesmo contribuinte, em que a mesma divergência é apresentada, cujo período analisado se
refere ao ano de 2013:

Como é sabido, após a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Tema no 69, no sentido de que o ICMS não integra a base de cálculo
do PIS e COFINS por não configurar receita, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional elaborou o Parecer Sei n° 14.483/2021/ME, em que externou o
entendimento jurídico sobre a decisão do STF, entendendo que "a exclusão do ICMS
da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, tal como definida
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 69, não autoriza a
extensão à apuração dos créditos dessas contribuições".
Acertadamente, a PGFN deixou claro que, no julgamento do RE 574.706, não foi
abordada "a sistemática de creditamento do PIS e da Cofins cobrados no regime
não cumulativo, e nem poderiam tê-lo feito, uma vez que a matéria não foi
discutida no feito".
Cabe destacar que, conforme entendeu a PGFN, a exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da Cofins, julgado no RE 574.706, não leva ao raciocínio da
impossibilidade de computar o ICMS no cálculo de créditos do PIS e da Cofins, tal
matéria sequer foi discutida nos autos, isso porque o método de apuração do PIS e
da Cofins é o chamado método subtrativo indireto. Existe uma clara diferença
metodológica entre a regra da não cumulação aplicada ao IPI e ao ICMS: método
crédito do imposto — da aplicada ao PIS e à Cofins: método subtrativo indireto.
Pelo método crédito do imposto, o montante a ser descontado do imposto devido
em cada operação consiste exatamente no imposto que incidiu na etapa anterior
(daí a alcunha imposto contra imposto).
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.991 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.720619/2017-98
9
No caso do IPI e do ICMS, o imposto a ser lançado como crédito é exatamente
aquele destacado na nota fiscal, e que, ao final, será lançado para ser confrontado
com os débitos existentes no período. Deste encontro de contas, surgirá o valor a
pagar (caso o saldo seja devedor), ou o valor do crédito a ser transportado para o
período de apuração seguinte (caso o saldo seja credor).
Mas esta metodologia não se aplica ao PIS e à Cofins no regime não cumulativo.
Afinal, pelo método subtrativo indireto, não se leva em consideração a carga
tributária da cadeia anterior, mas certas bases de débitos e créditos (daí ser
chamado popularmente de base contra base), tais bases estão previstas nos artigos
2° e 3° das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03, tendo sido alterada, conforme exposto,
pela Lei n°14.592/23.
Este método é operacionalizado da seguinte forma: a legislação prevê certas bases
sobre as quais se aplica uma alíquota para o cálculo do crédito e certas bases sobre
as quais se aplica uma alíquota para o cálculo do débito.
Portanto, o julgamento do STF não teve o condão de alterar a legislação, sequer isso
foi objeto do julgamento, mantendo-se tudo que não foi julgado como previsto na
legislação de regência.
Pelo menos, até a entrada em vigor da Lei n° 14.592/23, não existia autorização
legal para fins de exclusão do ICMS na apuração dos créditos do PIS e da Cofins.
Com a Medida Provisória n° 1.159/23, determinou-se a exclusão do ICMS na
apuração de créditos do PIS e da Cofins. Todavia, tal medida perdeu a eficácia desde
a sua edição, pois não foi convertida em lei.
Todavia, em 30 de maio de 2023, foi publicada a Lei n° 14.592/2023, fruto de
conversão da Medida Provisória n° 1.147, de 2022, que alterou as Leis n°s
10.637/02 e 10.833/03, passando, as mencionadas leis, a terem a seguinte redação
em seus artigos 3°:
"§2 Não dará direito a crédito o valor:
III – do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição. (Incluído pela Lei
no 14.592, de 2023)."

A partir de 30 de maio de 2023, o ICMS não deve ser computado na base de cálculo
dos créditos do PIS e da Cofins. Entretanto, antes desta data, não havia óbice para
computar o valor do ICMS ao apurar os créditos do PIS e da Cofins.
Portanto, como é no presente caso, antes de 30 de maio de 2023, não há amparo
legal para que a contribuinte não considere o ICMS na base de cálculo dos créditos
do PIS e da Cofins.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.991 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.720619/2017-98
10
Por outro lado, comungo das razões de decidir do colegiado “a quo”, de certo, a
decisão proferida pelo STF no RE 574.706/PR, ao excluir o ICMS das bases de cálculo
do PIS e da Cofins criou um novo cenário, por consequência lógica, também se
exigirá que o valor deste imposto seja excluído também das bases de cálculo dos
créditos sob pena de criar sérias distorções no regime não cumulativo destas
contribuições.
A meu sentir, uma vez excluído ICMS da base de cálculo das contribuições, não há
como mantê-lo na base de cálculo do crédito, acertadamente, a Lei 14.592/2023
veio dar coerência à decisão proferida pelo STF no Tema 69.
Ora, se não integram o valor do serviço ou do bem para ser tributado pelas
contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, logicamente, também não integram o valor
do serviço ou do bem para gerar crédito das referidas contribuições.
Entretanto, a incidência da Lei 14.592/2023 não retroage para ser aplicada ao
presente caso.

No que pese o crédito vinculado às receitas de exportação poder ser utilizado para
dedução do valor a recolher decorrente das demais operações no mercado interno, e para
compensação com débitos relativos a tributos administrados pela RFB. E, ainda, poderá solicitar o
ressarcimento à pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, se não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o .
Ou seja, de fato, como bem assinalado pelo julgador de piso, não será passível de
ressarcimento a totalidade do crédito vinculado à receita de exportação, mas tão somente o saldo
deste crédito, restante após as outras utilizações, conforme previsto nas disposições do art. 6o da
Lei no 10.833, de 2003.
O Mandado de Segurança impetrado tem por objeto a exclusão do ICMS das bases
de cálculo do PIS e da Cofins, de forma que o que for decidido naquela ação poderá alterar o valor
do crédito pleiteado no ressarcimento, todas as razões já foram muito bem enfrentadas pelo
julgador de piso, pelo menos, por três razões:
a) alteração na utilização dos créditos, uma vez que os créditos vinculados às
receitas de exportação e às receitas não tributadas no mercado interno podem
ser utilizados também para descontar dos valores da contribuição devida, sendo
ressarcível somente o saldo não utilizado em tal desconto;
b) alteração nos percentuais de rateio, uma vez que a exclusão do ICMS das bases
de cálculo altera os valores da receita bruta total e da receita tributada no
mercado interno, podendo alterar também o valor da receita não tributada no
mercado interno, no caso de receitas sujeitas ao ICMS e não sujeitas ao PIS e à
Cofins;
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.991 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.720619/2017-98
11
c) alteração direta nos valores totais dos créditos, decorrente da necessidade de
que o ICMS seja excluído também das bases de cálculo dos créditos

Com isso, alinho-me ao entendimento do colegiado “a quo” para concluir que o
ressarcimento pretendido pela Recorrente se encontra vedado pela legislação em vigor.
Nestes termos, afasto as preliminares arguidas no presente Recurso, e nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA – Relatora

Fl. 498
DF CARF MF
Original